Tribunal: STF
Processo: Rcl 70666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Manoel Maximiano Junqueira Filho opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender ausente hipótese de usurpação da competência desta Corte ou de erro manifesto em aplicação de tese firmada em repercussão geral. 

A parte embargante narra que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicou indevidamente a tese fixada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Aponta omissões e contradições na decisão embargada. Argui a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na petição inicial. Requer que o relator da presente reclamação se manifeste sobre os fatos não sopesados, afastando as omissões, particularmente a inexistência de informações prestadas pela autoridade coatora em 25 de fevereiro de 2013 acerca do efetivo enfrentamento das teses do impetrante.

Diz inexistirem óbices ao processamento do  extraordinário interposto.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolado em causa própria, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

A embargante busca, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições  na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.

Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 339 e 660 da repercussão geral, nos seguintes termos:

No caso, a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660 do STF. 
Quanto ao mais, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 2.080- 2.085): 
Como se não bastasse, tal como observado pelo Parquet federal, "da leitura das informações prestadas pelo Desembargador Presidente do TJSP, verifica-se que o processo administrativo ao qual respondeu o Recorrente – que culminou na aplicação da pena de aposentadoria compulsória, com fundamento no art. 42, inciso V, c/c art. 5º da LOMAN, art. 1º, inciso V c/c art. 7º da Resolução do CNJ n.º 135/2011 – atendeu às exigências legais, tendo propiciado ao Recorrente o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, presença de advogado constituído durante seu interrogatório e os das testemunhas de acusação e defesa. Segundo as informações, que bem esclarecem a controvérsia, o Órgão Especial do TJSP seguiu o rito imposto pela LOMAN e resoluções do Conselho Nacional de Justiça, e não aquele idealizado pelo Recorrente em suas razões, inexistindo qualquer nulidade a ser atribuída àquela Corte" (fl. 564e). Cumpre ressaltar, outrossim, que a orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que a sindicância constitui fase inicial da apuração, de caráter meramente investigatório, prescindindo, portanto, da observância do contraditório e da ampla defesa. [...] [...] Com efeito, ao que restou demonstrado nos autos, o impetrante fora devidamente intimado para prestar defesa prévia, com a indicação de todas as 16 (dezesseis) acusações a ele imputadas, deixando, contudo, de prestar quaisquer informações, limitando-se a solicitar provas que não possuíam pertinência com o caso. Sua intimação deu-se em todo o desenrolar do processo administrativo, inclusive, fora intimado para a realização das audiências onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas. No mais, quanto as demais "nulidades" relatadas pelo impetrante, ora recorrente, observa-se que se confundem com o próprio mérito do processo disciplinar em questão, que demandariam a dilação probatória necessária para elidir as dúvidas na intelecção do julgador, o que é inconciliável com o rito especial do writ. De fato, havendo a necessidade de demonstração dos fatos ou direitos invocados, resta inadmissível o instrumento. Além disso, como cediço, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022). 
No caso, em verdade, não houve a efetiva comprovação, no momento certo, de nenhuma das nulidades descritas na inicial, sendo inviável a dilação probatória para tal demonstração. [...] Com efeito, o Mandado de Segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Assim, consoante preponderante jurisprudência desta Casa, "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017). 
Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 27 da Lei Complementar n. 35/1979 e da Resolução CNJ n. 135/2011, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 
Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").

Nas razões do recurso excepcional, a ora embargante sustenta que não foram analisadas adequadamente as teses defensivas, em consequente violação ao disposto no art. 93, IX, da Carta Política. 

Todavia, verifico que o ato impugnado pela via extraordinária se encontra amplamente fundamentado.

Conforme decidido na decisão reclamada, o caso amolda-se à tese de repercussão geral firmada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2024.


Ministro NUNES MARQUES
Revisor
Documento assinado digitalmente